Tribunal: CARF
Processo: 10314.010665/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.010665/2007-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.828 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de pedido de retificação de declaração de importação e restituição de
Pis/Pasep e Cofins.
A declaração de importação (DI) foi registrada em 17/5/2004 e o pedido do
interessado está fundamentado na Lei n 2 10.865/2004, artigo 8 2, § 11, e no Decreto
no5.127/2004, artigos 2 2 e 42.
A DI foi retificada e as alíquotas do Pis/Pasep e da Cofins reduzidas a zero.
Entretanto, o pedido de restituição foi indeferido pela IRF/São Paulo (despacho de
fls. 60-62) sob o argumento de que o interessado não comprovou a assunção do encargo
financeiro (artigo 166 do Código Tributário Nacional — CTN).
Intimado em 3/7/2009, o interessado apresentou manifestação de inconformidade
em 31/7/2009, juntada as fls. 65-73. Alega:
1. Apresentou toda a documentação requerida pela autoridade fiscal que, porém,
entendeu não cumprido o artigo 166 do C'TN.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.010665/2007-26
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.828 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010665/2007-26

2. Apresentou livro razão. Os lançamentos contábeis demonstram o efetivo
pagamento e a compensação dos créditos com IRPJ e CSLL.
3. Os produtos importados são produtos farmacêuticos, classificados na posição
NCM 3004 que, além de gozarem de isenção, têm seus preços controlados pela Câmara
de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).
4. t incontroverso que a imposição de preços ao setor farmacêutico impossibilita
que os fabricantes aumentem os preços em desconformidade com os reajustes legais.
5. Não houve transferência do encargo financeiro do tributo.
Recebido o recurso pela repartição a quo, os autos foram encaminhados a esta DRJ
e distribuídos ao relator, com 2 volumes e 266 fls.
Ato contínuo, a DRJ – SÃO PAULO II (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 18/05/2004
RESTITUIÇÃO.
O direito do interessado As alíquotas zero de Pis/Pasep de Cofins é incontroverso e
indiscutível, posto que foi reconhecido pela autoridade aduaneira, a qual efetuou a
retificação da DI.
O interessado realizou a compensação dos créditos de Pis/Pasep e Cofins com IRPJ e
CSLL a pagar, fato admitido expressamente em seu recurso. Em razão desse fato, não
merece ter sua manifestação de inconformidade acolhida. Isso não significa, porém, que
não possua direito creditório. Ao contrário, seu direito é incontroverso e já foi,
inclusive, utilizado para a compensação com IRPJ e CSLL. Portanto, não cabe o
deferimento de restituição, nestes autos, pois tal configuraria "bis in idem". Seria
restituir o que já foi objeto de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme antes consignado, o processo trata de pedido de retificação de
declaração de importação e restituição de Pis/Pasep e Cofins. Os fatos que ensejaram o pedido
foram assim narrados pela recorrente:
I — DOS FATOS:
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.828 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010665/2007-26

1. Em 18/05/2004 foram propostas a despacho aduaneiro as mercadorias constantes
na Declaração de Importação (DI) n° 04/0469882-9 (Doc.01) e acobertada pelo
conhecimento de embarque MAWB/HAWB 045-7838-8936 (03011258).
2. Que, por força do determinado no artigo, 4°. Inciso I, da Lei 10.865 de
30/04/2004, foram recolhidas, no momento do registro da DI, as contribuições -
PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade
Social e COFINS-Importação.
3. Que, os para cálculos das contribuições citadas, foram utilizadas as alíquotas
constantes no artigo 8a . Parágrafo 1°, incisos I e II.
4. Que, os valores recolhidos quando do registro da DI em pauta, referente a essas
contribuições foram R$ 13.220,08 referente ao PIS/PASEP-importação (código receita
5602) e R$ 61.894,01 referente ao COFINS-importação (código receita 5629), conforme
consta na tela de consulta dos impostos debitados em conta corrente do importador, pelo
siscomex, anexa a presente (DOC 02).
5. Que, no parágrafo 11°, inciso I, do artigo 8°. da Lei 10.865/04, havia previsão
legal para o Poder Executivo conceder redução a zero por cento, das, alíquotas das
contribuições em questão, para produtos químicos e farruticos classificados nos Capítulos
29 e 30 da NCM;
6. Que, os produtos despachados na DI em pauta, constituem produtos
farmacêuticos classificados no capitulo 30 da NCM, mas especificamente na posição
3004.90.99, face tratarem-se de "medicamento CRESTOR 10 MG, em comprimidos
revestidos, principio ativo ROSUVATATINA CALCICA, nome comercial CRESTOR 10
MG, registrado no MS sob nr. 1.1618.0200", e "medicamento CRESTOR 20 MG, em
comprimidos revestidos, principio ativo ROSUVATATINA CALCICA, nome comercial
CRESTOR 20 MG, registrado no MS sob nr. 1.1618.0200, conforme declarado na adição
001 da DI em pauta.
7. Que, após o registro da citada DI e recolhimento das contribuições em questão,
fora publicado, no DOU de 06/07/04, o Decreto nr. 5.127 de 05/07/04, onde o Presidente
da República reduz a zero por cento, as alíquotas das contribuições PIS/PASEP-
importação e COFINS-importação, dos produtos classificados nas posições 30.04, exceto
no código 3004.90.46, da NCM (artigo 2°. do Decreto no5.127/04).
8. Que, o artigo 3° do citado Decreto determinou que o mesmo entrará em vigor na
data da publicação, entretanto produzirá efeito, em relação aos fatos geradores ocorridos
a partir de 01 de maio de 2004.
II— DO PLEITO:
1. Que, face publicação do Decreto 5127/04, que reduz a zero por cento as
alíquotas dos produtos constantes no artigo 2°. Daquele, para os fatos geradores ocorridos
a partir de 01/05/04;
2. Que, face os produtos despachados na DI em questão serem os constantes no
artigo 2°. do Decreto 5127/04.
3. Que, face o fato gerador das contribuições em questão, ter ocorrido em
18/05/2004, quando as mesmas foram pagas, via débito do Siscomex na conta da
requerente, conforme dispõem o artigo 4°. Da Lei 10865/04, inciso I.
4. A requerente solicita o reconhecimento do direito a restituição das contribuições
pagas, nos valores conforme demonstrativo anexo a esse pleito, uma vez que quando do
pagamento dessas contribuições, o Decreto 5.127/04 determinava a redução da alíquota
das contribuições para zero por cento, não tendo o que se falar em recolhimento das
mesmas.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.828 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010665/2007-26

4.1 Para bem instruir nosso pedido, anexamos copia da DI, copia autenticada da
fatura, do Packing List e da Guia para liberação de mercadoria estrangeira sem
comprovação do Recolhimento do ICMS.
Na análise do pedido, a DRF de São Paulo II resolveu indeferí-lo, pois entendeu
que a documentação apresentada não seria suficiente para a comprovação da assunção dos
encargos financeiros da parcela a restituir, isto porque o lançamento identificado pela
nomenclatura da conta contábil, que registra a parcela paga a maior ou indevidamente dos
tributos que pleiteia e as respectivas contrapartidas, não foi apresentado, prejudicando a análise.
O acórdão da DRJ, por sua vez, apresenta as seguintes conclusões sobre o caso:
Apesar dos argumentos apresentados pelo interessado em sua manifestação de
inconformidade, no presente processo, de que arcou com o ônus financeiro dos tributos,
tal não ocorreu, efetivamente.
Colhe-se da própria manifestação de inconformidade que os créditos em questão
foram compensados, contabilmente, com IRPJ e CSLL a pagar.
Não há informação de que tais compensações foram acompanhadas da
apresentação de declaração de compensação (DCOMP) perante a Receita Federal.
Prefacialmente, deve-se registrar que o direito do interessado às alíquotas zero de
Pis/Pasep e de Cofins é incontroverso e indiscutível, posto que foi reconhecido pela
autoridade aduaneira, a qual efetuou a retificação da declaração de importação em tela
(fls. 50- 52).
A IRF/São Paulo indeferiu a restituição sem constatar que o interessado realizou a
compensação dos créditos de Pis/Pasep e Cofins com IRPJ e CSLL a pagar, fato admitido
expressamente em seu recurso.
Em razão desse fato, o interessado não merece ter sua manifestação de
inconformidade acolhida.
Isso não significa, porém, que não possua direito creditório. Ao contrário, seu
direito é incontroverso e já foi, inclusive, utilizado para a compensação com IRPJ e
CSLL.
Portanto, não cabe o deferimento de restituição, nestes autos, pois tal configuraria
"bis in idem". Seria restituir o que já foi objeto de compensação.
Conforme se observa, o julgador a quo, embora tenha afirmado que o direito
creditório da recorrente é incontroverso, entende que os créditos em questão já foram
aproveitados pela recorrente por meio de compensação realizada na contabilidade com débitos
de IRPJ e CSLL a pagar, conforme informado no recurso. Por esse motivo, entende que, em vista
da falta de informação nos autos de que tais compensações na contabilidade foram
acompanhadas da apresentação de declaração de compensação (DCOMP) perante a Receita
Federal, o deferimento de tal pedido de restituição e compensação configuraria bis in idem. Seria
restituir o que já foi objeto de compensação.
No recurso voluntário, a empresa recorrente contesta a informação, afirmando que
a compensação dos créditos de PIS-Importação e COFINS-Importação foi realizada por meio de
DCOMPs de n°s 22349.86149.010604.13.04-5983, 01/06/2004 (data de transmissão) e
02850.86055.010604.1.3.04-8003, 01/06/2004 (data de transmissão), porém, não juntou aos
autos cópias das referidas DCOMPs.
Fica evidente, assim, a necessidade da diligência, em vista da nebulosidade que se
apresenta sobre a situação exposta, especialmente quanto a possível existência de análise do
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.828 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010665/2007-26

referido crédito em outro procedimento envolvendo as DCOMPs citadas. Faz-se necessário,
assim, que a unidade de origem esclareça melhor a situação que envolve essas declarações, como
forma de clarear o caso sobre a existência de possível duplicidade no pedido de restituição do
crédito.
Dessa forma, em homenagem ao princípio da verdade material, voto no sentido de
determinar a realização de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts.
35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a unidade de origem realize os seguintes
procedimentos:
1) confirmar se os mesmos créditos do presente processo compuseram as
referidas declarações: DCOMPs de n°s 22349.86149.010604.13.04-5983,
01/06/2004 (data de transmissão) e 02850.86055.010604.1.3.04-8003,
01/06/2004 (data de transmissão);
2) informar se as referidas DCOMPs foram objeto de manifestação da unidade
por meio de despacho decisório em outro processo. Em caso afirmativo, juntar
cópia dos despachos decisórios;
3) juntar cópia das DCOMPs aos autos;
4) indicar se a empresa se utilizou do crédito ora analisado na apuração das
contribuições não cumulativas na contabilidade;
5) a unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre os dados
apurados na diligência; e
6) após a intimação da recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011;
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital